Tribunal: STF
Processo: Rcl 91454
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por AGDA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA e outros em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos dos processos ns. 0010364-75.2024.5.15.0057, 0010365-60.2024.5.15.0057, 0010366-45.2024.5.15.0057, 0010367-30.2024.5.15.0057, 0010368-15.2024.5.15.0057, 0010369-97.2024.5.15.0057, 0010370-82.2024.5.15.0057, 0010371-67.2024.5.15.0057, 0010372- 52.2024.5.15.0057, 0010373-37.2024.5.15.0057, 0010374-22.2024.5.15.0057, 0010375-07.2024.5.15.0057, 0010376- 89.2024.5.15.0057, 0010377-74.2024.5.15.0057, 0010378-59.2024.5.15.0057 e 0010556-08.2024.5.15.0057, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 da Repercussão Geral).

2. Em 10 de março de 2026, proferi despacho por meio do qual determinei a intimação das partes para que procedessem à emenda da petição inicial, a fim de delimitar, de forma precisa, um único ato reclamado como objeto da presente ação, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Em 01.04.2026 houve o aditamento à petição inicial, que alegou, em síntese, que (e-doc. 23):

“Em estrito cumprimento ao r. despacho de Vossa Excelência, que determinou a emenda da inicial para a indicação de um único ato reclamado, os Reclamantes vêm, por meio desta, delimitar expressamente que o objeto da presente Reclamação Constitucional se restringe, a partir de agora, à decisão monocrática proferida no processo nº TST-RR - 0010366-45.2024.5.15.0057, referente à reclamante BRUNA DOMENICI CANO LOPES, em que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) conheceu e deu provimento ao Recurso de Revista interposto pelo MUNICÍPIO DE PIQUEROBI. 
(...)
A cronologia dos fatos processuais no processo nº TST-RR-0010366-45.2024.5.15.0057 não é meramente incidental, mas sim crucial e determinante para a compreensão da flagrante violação constitucional perpetrada. Conforme se verifica nos autos originários, a instrução processual foi integralmente encerrada em momento anterior e muito distante da fixação da tese do Tema 1.118 da Repercussão Geral do STF, ocorrida em 13 de fevereiro de 2025. À época do encerramento da instrução, as partes já haviam produzido todas as provas que lhes eram cabíveis e exigíveis, e o processo encontrava-se maduro para julgamento, com o ônus da prova distribuído conforme a legislação e a jurisprudência então vigentes e consolidadas.
(...)
 Não obstante, ao julgar o Recurso de Revista interposto pelo MUNICÍPIO DE PIQUEROBI, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de decisão monocrática, conheceu e deu provimento ao apelo, aplicando a tese firmada no Tema 1.118 do STF. Ocorre que essa aplicação se deu de forma manifestamente superveniente e retroativa, ou seja, a um processo cuja fase instrutória já estava integralmente exaurida e preclusa, sem que houvesse qualquer reabertura da instrução processual ou concessão de prazo para que a reclamante pudesse se adequar à nova e inesperada exigência probatória imposta pela tese. A decisão reclamada, ao reformar o acórdão regional com base em uma tese superveniente que alterou substancialmente o ônus da prova, sem conceder à parte a mínima oportunidade de produzir as provas exigidas por essa nova orientação, incorreu em manifesta e inescusável violação aos preceitos constitucionais mais basilares. 
(...)
A decisão monocrática do TST, ao aplicar retroativamente o Tema 1.118 do STF ao processo nº TST-RR - 0010366-45.2024.5.15.0057, violou diretamente as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), bem como o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). Tais preceitos não são meras formalidades, mas sim pilares inabaláveis do Estado Democrático de Direito. 
(...)
Diante do exposto, os Reclamantes requerem a Vossa Excelência: 1. O recebimento da presente Emenda à Inicial, em cumprimento ao r. despacho de Vossa Excelência, para que passe a ter como único ato reclamado a decisão monocrática proferida no processo nº TST-RR - 0010366-45.2024.5.15.0057, referente à reclamante BRUNA DOMENICI CANO LOPES, sem prejuízo da extensão dos efeitos da liminar aos demais processos que se encontram na mesma situação fática e jurídica. 2. A concessão da medida liminar pleiteada, para determinar a suspensão imediata dos efeitos da decisão monocrática proferida no processo nº TST-RR - 0010366- 45.2024.5.15.0057, bem como a suspensão de TODOS os demais processos originalmente descritos na petição inicial desta Reclamação Constitucional que apresentem a mesma matriz fática e jurídica (instrução encerrada antes da fixação do Tema 1.118 e aplicação retroativa da tese), até o julgamento final desta Reclamação Constitucional, a fim de evitar a consumação de dano irreparável e garantir a utilidade do provimento jurisdicional. 
(...)
6. Ao final, a procedência integral da presente Reclamação Constitucional para: Confirmar a medida liminar eventualmente concedida, estendendo-a aos processos que se encontram na mesma situação fática e jurídica. 7. Cassar a decisão monocrática proferida no processo nº TST-RR - 0010366- 45.2024.5.15.0057, por manifesta violação aos preceitos constitucionais e à autoridade desta Suprema Corte. 8. Determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para que profira novo julgamento, observando-se rigorosamente o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a vedação à decisão surpresa, abstendo-se de aplicar retroativamente a tese do Tema 1.118 do STF em prejuízo da parte sem a devida e prévia oportunidade de produção probatória, ou, alternativamente, reabrindo a instrução processual para tal fim.”.

É o relatório. Decido.

4. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.298.647 (Tema n. 1.118  da Repercussão Geral).

5. O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”.

6. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 26):

“Para deslinde do caso, convém traçar um rápido escorço histórico da evolução da jurisprudência quanto à matéria. 
Ao julgar a ADC 16-DF em 2010, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que não admitia a responsabilidade subsidiária da administração pública na hipótese de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte de empresa que lhe presta serviços. Nos debates no Pretório Excelso, ficou claro que se afastava a responsabilidade objetiva da administração pública prevista no inciso IV da Súmula 331 do TST, mas admitia-se a possibilidade da responsabilidade subjetiva, em casos de culpa in vigilando ou in eligendo. 
Com isso o TST, em 2011, alterou o inciso IV da Súmula 331 e acrescentou o inciso V, para deixar claro que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada não permitia a responsabilização subsidiária da administração pública por essas obrigações, devendo ficar evidenciada a culpa pela não fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 
Sobre a mesma questão se debruçou a Suprema Corte no RE 760.931, leading case do Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral do STF, o qual fixou, em 2017, a seguinte tese jurídica: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Em que pese no RE 760.931 a decisão cassada do TST albergar a tese do ônus da prova da administração pública quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, tendo ficado vencida a relatora originária no STF quanto à manutenção dessa tese na Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, continuou mantendo a responsabilidade subsidiária da administração pública com base no ônus da prova desta quanto à fiscalização, ocasionando centenas de reclamações perante o STF, acolhidas para cassar as decisões da Justiça do Trabalho, além da afetação de novo tema de repercussão geral. 
Finalmente, em 2025, o Supremo Tribunal Federal veio a pacificar de forma vinculante a questão, com a fixação da seguinte tese jurídica para o Tema 1.118, em seu item primeiro: “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”. 
Note-se que a descrição do Tema 1.118 afetado ao Plenário do STF dizia respeito a “recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal a legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público” (grifos nossos). E tal tema foi deslindado especificamente pelo item 1 da tese jurídica firmada pela Suprema Corte, como complemento às teses já fixadas pelo Pretório Excelso na ADC 16 e no Tema 246, todos à luz da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (antiga lei de licitações). Os demais itens estabelecem procedimentos (notificação formal) e parâmetros (quanto à segurança e medicina do trabalho, e à garantia de idoneidade da empresa terceirizada e do cumprimento, por ela, das obrigações trabalhistas) para que, a partir da decisão do STF, se possa responsabilizar os entes públicos pelos débitos trabalhistas das empresas terceirizadas que contratam, até porque ligadas especialmente à Lei nº 14.133/21 (nova lei de licitações). 
No caso dos autos, o TRT assentou que: 
(...) No presente caso, a contestação do terceiro reclamado (ID. e969b28) veio acompanhada apenas dos documentos relativos à contratação da primeira reclamada, além de relatórios completos do GFIP/SEFIP de apenas três meses (maio, junho e agosto/2023), uma certidão negativa de distribuições cíveis, uma certidão negativa de tributos federais e outra de tributos municipais, além de uma certidão negativa de débitos trabalhistas, mesmo que o contrato de trabalho da reclamante tenha perdurado por mais de três anos. 
Dos documentos juntados é possível ainda verificar que a prestadora de serviços não estava efetuando o recolhimento do FGTS desde dezembro/2022 e apenas com a fiscalização procedida pelo Tribunal de Contas do Estado é que em abril/2024 o recorrente solicitou os documentos de fiscalização desde março/2022. 
As notificações expedidas para a contratada foram encaminhadas posteriormente à rescisão do contrato de autora, demonstrando, assim, que o recorrente também não fiscalizou o pagamento das verbas rescisórias dos empregados da contratada, principal condenação desta reclamação. 
Como bem salientou o Juízo de origem, o Município "não cuidou de quitar as férias vencidas, tampouco conferir os recolhimentos fundiários ou pagamento dos haveres rescisórios devidos à trabalhadora que, por meio da empresa intermediária, despendeu-lhe a força de trabalho". 
A culpa in vigilando do tomador público de serviços mostra-se evidente na situação em exame porquanto, ao contratar a terceirização de serviços, não se cercou das necessárias garantias e tampouco fiscalizou adequadamente o cumprimento do pactuado. Compreende-se, quanto a isso, que merecem prevalecer os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da ordem econômica e social fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa (arts. 1º, 170 e 193, da CF), bem assim a responsabilidade da Administração Pública quando causar danos a terceiros (art. 37, §6º, da CF). 
Diante disso, não provejo o apelo do terceiro reclamado e mantenho a sua responsabilização subsidiária (págs. 576-577, grifos nossos). 
Como se percebe, o Regional extraiu a culpa in vigilando do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da Empresa Prestadora de Serviços e pelo fato de o 3º Reclamado ter se beneficiado dos serviços prestados pelo Reclamante, sem a demonstração de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissivana fiscalização dos contratos, conforme se verifica do trecho acima transcrito. 
Assim sendo, tem-se que a decisão regional contrariou as teses jurídicas constantes dos Temas 246 e 1.118 do STF (precedente vinculante) e da Súmula 331, V, do TST, razão pela qual reconheço a transcendência política da causa, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. 
Pelo exposto, conheço do recurso de revista do 3º Reclamado, por violação ao art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, no mérito, de imediato e monocraticamente, com lastro no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, dou-lhe provimento para afastar sua responsabilidade subsidiária em relação à presente reclamação trabalhista, excluindo-o do polo passivo da demanda.”.

7. Destaco que em 2010, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

O Recurso Extraordinário n. 760.931, no qual foi fixado o Tema n. 246 da repercussão geral, com trânsito em julgado ocorrido em 2019, firmou a seguinte tese:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

8. Constato que no julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

9. Verifico que, no caso em exame, a autoridade reclamada decidiu em estrita consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte. Com efeito, consignou expressamente a ausência de comprovação de conduta culposa por parte do ente público, razão pela qual afastou a sua responsabilidade subsidiária pelos débitos oriundos da ação trabalhista.

Ressalto, ademais, que a decisão ora impugnada não se fundamentou exclusivamente em eventual afronta à tese firmada no Tema n. 1.118 da repercussão geral, mas, sobretudo, na inexistência de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Tal orientação encontra-se consolidada no julgamento da ADC n. 16, proferido por esta Suprema Corte desde o ano de 2010, portanto, em momento anterior a todo o trâmite processual de origem.

A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao dar provimento ao recurso de revista e afastar a responsabilidade subsidiária.

10. Ademais, para aferir a culpa do reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

11. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente